Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735793-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CENTRO DE REABILITACAO PSICOSSOCIAL ESTANCIA RESILIENCIA LTDA - ME, ANNA CECILIA ANDRADE PORTO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Com base nos poderes conferidos ao relator e em observância aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (art. 87, III, RITJDFT c/c arts. 9, 10 e 932, III, do CPC), bem como a natureza da provimento judicial recorrido (extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento), intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A a se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 23:11:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora